Tribunal: TJDFT
Processo: 0721520-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. PROVA NEGATIVA. TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não é possível análise em sede recursal das questões não apreciadas pela decisão agravada sob pena de violação do princípio da dialeticidade. Recurso parcialmente conhecido.
2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, §1o, prevê a possibilidade da aplicação da técnica do ônus dinâmico da prova. A técnica em questão preleciona que a incumbência do ônus da prova se dará à parte que estiver em melhor condição de fazê-lo.
2.1 No caso em análise, verifica-se que a agravante possui melhor condição para demonstrar o efetivo pagamento (fato positivo), diante da debilidade da parte adversa em demonstrar a ausência do pagamento (fato negativo).
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida.